Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001022-93.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS - CPF: 275.197.591-72 (AGRAVADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -

HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS DO PAGAMENTO – INCUMBÊNCIA DA PARTE QUE A REQUEREU COM

EXCLUSIVIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO

I -
Dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

II -
Resta indubitável que a produção de prova pericial partiu tão somente do agravado quando oferecida a sua impugnação ao cálculo de liquidação de sentença elaborado pelo ora agravante, de modo que, passa a ser seu o ônus com o custeio dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença, de n. 1013696-24.2016.8.11.0041, manejada em face de
DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS,
lhe atribuiu o ônus do pagamento com a produção da prova contábil pericial.

Para tanto, alega o agravante que as despesas com a produção da prova pericial devem ser atribuídas integralmente ao agravado, haja vista que somente ele pugnou pela realização da perícia técnica judicial.

Pedido de efeito suspensivo deferido. (ID. 156722183)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 158317172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que atribuiu exclusivamente ao agravante o custeio dos honorários periciais, a fim de quantificar as lesões sofridas pela parte demandante.

No tocante ao pagamento do perito, dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

A propósito:

Art. 95.

Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso em testilha, resta indubitável que a produção de prova pericial partiu tão somente do agravado quando oferecida a sua impugnação ao cálculo de liquidação de sentença elaborado pelo ora agravante (id no 155898696), de modo que, passa a ser seu o ônus com o custeio dos honorários periciais.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO - TERMO DE ACORDO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 33 DO CPC - DESPESA QUE DEVE SER SUPORTADA PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

Incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento quando se tratar de contestação de assinatura (art. 389, inc. II, do CPC).

Entretanto, se se trata de termo de acordo e, portanto, de documento supostamente produzido por ambas as partes, há que ser aplicada a regra do artigo 33 do CPC, devendo arcar com os honorários do perito a parte que requereu a prova pericial.- (AI, 60198/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - PROVA PERICIAL - ÔNUS DA PROVA - CUSTEIO - ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. As regras do ônus da prova não se confundem com as regras de seu custeio, cabendo a parte que requereu a produção da prova pericial antecipar o pagamento dos honorários periciais (art. 82, do CPC).

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0363.11.002657-4/001, Relator (a): Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2018, publicação da súmula em 09/02/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base, no sentido de determinar que a perícia técnica contábil seja realizada às expensas do executado ora agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023